Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700073-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA LOBO GONCALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto FLÁVIA LOBO contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos 0709144-96.2021, indeferiu a medida de urgência consistente na suspensão dos efeitos da decisão administrativa que “cassou sua permissão de dirigir”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FLAVIA LOBO GONÇALVES e SANTHIAGO FERREIRA TAMER contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Informa a autora, em síntese, que é proprietária do veículo HONDA/CR-V, PLACA JIO-2177 e foi autuada pelo cometimento das infrações J004465543 e S002012424, durante o período de suspensão do direito de dirigir, determinada no processo administrativo no 055.014445/2010. Sustenta não ter recebido notificação prévia dos autos de infração em tempo hábil para a indicação do real condutor, fato que ensejou a cassação da CNH nos termos do art. 263, I, do CTB. Em antecipação de tutela, pede provimento judicial para a suspensão dos efeitos dos autos de infração e consequente restabelecimento de seu direito de dirigir, até o julgamento definitivo da lide. Disciplina o art. 300 do CPC que, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, poderão ser antecipados, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida na inicial. Por seu turno, o art. 3o, da Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Contudo, em sede de cognição sumária e pelo que dos autos consta, não se tem elementos suficientes a aferir a verossimilhança das alegações da parte autora. Verifica-se, contudo, que as notificações de autuação foram enviadas ID. 109321514 - Pág. 7 e 8, em conformidade com o art. 282 do CTB e resolução 149/2003 do CONTRAN. Faz-se necessário o contraditório e a reunião de mais informações para uma efetiva cognição exauriente, não vislumbrando, por ora, ser possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada, já que ausentes os requisitos necessários para o seu deferimento. Isso posto, mediante a análise sumária dos elementos de prova não se mostra latente a verossimilhança das alegações iniciais, o que obsta o deferimento da medida pleiteada. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO [...] Sustenta a agravante, em síntese, que não teria sido notificada das autuações datadas de 16.12.2013 e 20.06.2014 (período de suspensão do direito de dirigir), o que teria inviabilizado o direito de defesa, notadamente a tempestiva indicação do condutor do veículo, que teria ficado na posse de seu cônjuge nesse período (entrega da habilitação em 02.9.2013 – suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, com fundamento no art. 165 do Código de Trânsito). Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, III e § 5o). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. É que não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado, a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa. No presente caso, o agravante cometeu, em tese, a infração prevista no artigo 263, I do Código de Trânsito, que teria dado origem à abertura de processo administrativo, cuja penalidade imposta teria sido a de “cassação do direito de dirigir”. Da análise dos autos de origem, não se evidencia, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo, uma vez que a notificação das autuações teria sido remetida (e recebida) no endereço constante dos registros do DETRAN/DF, e a agravante teria tido acesso aos meios de defesa após a instauração do procedimento administrativo (recursos improvidos). Sendo assim, em juízo de cognição sumária e superficial, não se evidencia a alegada nulidade. E eventual análise (acerca do recebimento da notificação por pessoa não residente do endereço e cujo registro de identidade não constaria dos “livros” do DISTRITO FEDERAL) deve ser precedida de robusta instrução processual. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que permitam se concluir imediatamente pela nulidade da aplicação da penalidade. Assim, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, trago à baila o precedente desta Egrégia 3a Turma Recursal do TJDFT (acórdão 1102768 – nosso realce): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DE CNH. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. JOÃO VITOR JARDIM FARIAS aviou agravo de instrumento em face da decisão prolatada nos autos do processo originário n.o 0729442-57.2017.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, por força da qual restou INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante. 2. O recorrente ajuizou ação anulatória de ato Administrativo em face do DETRAN/DF, DER/DF e Cláudio Rodrigues Borges e, na peça de ingresso, postulou o imediato desbloqueio de sua CNH e a suspensão do processo de cassação, "diante da patente invalidade (nulidade/anulação) da decisão que aplicou a penalidade de cassação da CNH do Requerente e dos prejuízos decorrentes de tal penalidade ao mesmo (violação do direito ao trabalho e consequente prejuízo a subsistência do Requerente)". 3. A medida de cunho antecipatório da tutela foi INDEFERIDA e contra esta decisão volta-se o presente agravo de instrumento. 4. O autor faz menção à existência de vícios no processo administrativo do qual resultou a cassação da CNH; nega ter cometido "quaisquer das 4 (quatro) infrações que ensejaram a penalidade de cassação de sua CNH"; diz que não foi autuado em "flagrante" na condução de veículo; nega ter sido regularmente notificado acerca da penalidade aplicada pelo órgão de trânsito. Pugna pela antecipação da tutela recursal, com o mesmo propósito de ver assegurado o imediato desbloqueio da CNH, bem como a suspensão do processo de cassação do referido documento. 5. A decisão id 3117957 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que não houve alteração do cenário fático/jurídico desde que examinei e neguei a antecipação da tutela recursal. 6. Para concessão da tutela de urgência é necessário que o agravante demonstre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Além do perigo na demora da prestação jurisdicional é necessária a evidência de que o direito vindicado goza de razoável probabilidade, o que não restou comprovado pelo postulante, considerando a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão. 8. Com efeito, é por demais sabido que o Juiz não esgota a análise das provas associadas aos fatos discutidos na ação por ocasião do sumário e superficial exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Este é um momento processual onde o cenário probatório é insuficiente, porquanto sequer está formada a relação processual. 9. Deferir a pretensão do autor - desbloqueio imediato da CNH - equivaleria a dizer que todo o extenso conjunto de atos administrativos que geraram a cassação estaria inquinado de vício e isso não está demonstrado até aqui. 10. Em outras palavras, não resta cabalmente demonstrada a plausibilidade do direito pretendido na ação que tramita na origem, especialmente porque, conforme muito bem exposto na decisão recorrida, os documentos trazidos aos autos com a inicial não se prestam a trazer a certeza acerca da nulidade dos atos que culminaram com a cassação da CNH do recorrente. 11. Na medida em que a pretensão deduzida demanda dilação probatória para a verificação de sua procedência ou não, incabível a antecipação dos efeitos da tutela, tal como deseja o agravante. 12. Recurso conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. 13. Sem custas e honorários advocatícios. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito